Tribunal: TJDFT
Processo: 0752847-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGO 129, §13, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL CONDIZENTE. LEGÍTIMA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. 1.1. Logo, restando demonstrado a materialidade e autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, a condenação é medida que se impõe.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido que a tese de legítima defesa deve ser devidamente comprovada pela defesa, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.